Tribunal: TJES
Processo: 5017951-49.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017951-49.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017951-49.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INADMISSÃO DA AÇÃO REVISIONAL. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. O agravante busca o redimensionamento da pena-base fixada em condenação por crimes contra a vida, alegando vício de fundamentação na dosimetria e violação ao art. 59 do Código Penal e art. 93, IX, da CF. Sustenta o cabimento da revisão para aplicação do aumento proporcional de 1/6 por circunstância negativa ou fixação no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o pedido de revisão criminal preenche os requisitos de admissibilidade do art. 621 do CPP; (II) estabelecer se a simples pretensão de rediscussão da dosimetria da pena, sem a apresentação de fatos ou provas novas, autoriza o conhecimento da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal possui natureza de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada e restritiva às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

4.
O conhecimento da ação revisional exige a demonstração de erro judiciário, contrariedade ao texto expresso da lei ou surgimento de prova inédita, o que não ocorre quando a defesa apenas reitera argumentos já rechaçados nas instâncias ordinárias.

5.
A fundamentação da pena-base baseada no modus operandi (disparos na cabeça e costas das vítimas) e nos antecedentes criminais revela exercício legítimo da discricionariedade motivada, não configurando ilegalidade flagrante passível de correção em sede revisional.

6.
O Poder Judiciário veda a utilização da revisão criminal como "segunda apelação", preservando a autoridade da coisa julgada material frente ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de teses já apreciadas em sede de apelação, sob pena de ser utilizada indevidamente como novo recurso ordinário.

2. A admissibilidade da ação revisional para fins de alteração da dosimetria da pena exige a demonstração de erro técnico flagrante ou contrariedade à evidência dos autos, não bastando a discordância subjetiva quanto ao critério de exasperação adotado.

Dispositivos relevantes citados: Art. 93, IX, da CF; Arts. 59 e 61, I, do Código Penal; Art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.267.393/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017951-49.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por

DIEGO DA SILVA CARVALHO
, contra a decisão monocrática de
id. nº
17615441
, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (
id. nº
17745946
), alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente, sob o argumento de que a dosimetria padece de vício de fundamentação concreta, violando o artigo 59 do Código Penal e o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Pugna pelo redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal ou aplicação de aumento proporcional de 1/6 por circunstância negativa.

Pois bem.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida.

Nesta linha, a análise detida do édito condenatório revela que magistrado sentenciante, ao valorar circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não se limitou a conceitos abstratos.

A pena-base foi exasperada com arrimo no
modus operandi
delitivo, evidenciado por disparos efetuados contra cabeça e costas das vítimas, elementos que extrapolam reprovabilidade inerente ao tipo penal e autorizam incremento da sanção pela culpabilidade acentuada.

Ademais, registro de antecedentes desfavoráveis e elementos negativos quanto à conduta social do agente corroboram exercício legítimo da discricionariedade judicial motivada. Inexiste, portanto, qualquer elemento inédito capaz de desconstituir a autoridade da coisa julgada.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, comportando esta ação fundamentação vinculada e restritiva.

Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material representa medida de exceção, uma vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

É neste mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. NULIDADES. ARGUIÇÃO SOMENTE EM SEDE REVISIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA NA ACEPÇÃO DO ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.204, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem afastou as nulidades suscitadas pela defesa, visto que somente foram arguidas em sede de revisão criminal, não obstante já estarem, em tese, caracterizadas desde antes da apresentação das razões de apelação . 2. Correto o entendimento do colegiado de origem, pois a jurisprudência deste Sodalício, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. De outro lado, no mérito, tampouco prospera o argumento da parte quanto à existência de prova nova não avaliada pelo Tribunal de origem. Isso porque a juntada de laudo de dependência toxicológica sequer se enquadraria no conceito de prova apta a justificar a revisão criminal. Conforme dicção do art. 621, III, do Código de Processo Penal - CPP, a prova nova deve ser idônea para fins de absolvição do condenado ou redução de sua pena, o que não se verifica, sequer remotamente, na espécie. 4. Outrossim, ao contrário do alegado pela parte, o Tribunal estadual não é obrigado a rever e a rebater todos os argumentos dispensados pela defesa em sede de revisão criminal. Isso porque a ação revisional é de cabimento vinculado e restrito, não se valendo à reanálise global dos fatos e provas dos autos, porquanto não se trata de segunda apelação. A bem da verdade, os argumentos trazidos pela defesa, longe de se enquadrarem nas hipóteses autorizativas da revisão criminal, estampadas nos incisos do art. 621 do CPP, buscam um reexame geral da condenação . 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido do "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206 .847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016). 6. Por derradeiro, quanto à alegação de inobservância da regra do art . 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil - CPC, o Tribunal a quo rechaçou a nulidade ventilada pela defesa, por ausência de prejuízo à parte, posicionamento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte: "[é] desnecessária a intimação para a complementação das razões recursais a que se refere o art. 1.024, 3º, do CPC, quando os embargos de declaração recebidos como agravo regimental em decorrência do princípio da fungibilidade e da economia processual impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática" (AgRg nos EDcl no AREsp 1519852/RN, Rel . Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020). 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2267393 SP 2022/0394962-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

A toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento.
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.